Tribunal: TJSP
Processo: 2280007-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280007-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é paciente PAULO
HENRIQUE
DOS
SANTOS
DOMINGUES
e
Impetrante
FRANCISCO
MOSCATELLI NETO, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO
DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280007-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.963
Habeas Corpus no 2280007-32.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de BOTUCATU
1a Vara Criminal Proc. no 1505615-53.2020
Impetrante:
FRANCISCO MOSCATELLI NETO
Paciente:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DOMINGUES
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Botucatu.
Relata que o paciente está sendo processado pela
suposta violação ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006. Alega que a
autoridade coatora converteu a custódia em preventiva em decisão carente de
fundamentação, mesmo não estando presentes os requisitos justificadores para a
manutenção da medida extrema. Sustenta que o paciente deve aguardar em liberdade
o trâmite da ação penal, pois estão presentes os requisitos autorizadores da liberdade
provisória, destacando a ínfima quantidade de entorpecente apreendido. Invoca a
aplicação do entendimento doutrinário e jurisprudencial. Requer a concessão liminar
da ordem, a fim de que o paciente seja beneficiado com a liberdade provisória,
independentemente de fiança, com a consequente expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fl. 31), foram prestadas as
informações (fls. 34-36).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 39-41).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 5 de maio de 2020,
quando trazia consigo drogas, para fins de tráfico, consistentes em 106 porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280007-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
crack, com peso líquido aproximado de 10,6 gramas, drogas que determinam
dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Inviável a pretendida revogação da prisão preventiva.
Estando presentes os motivos para a manutenção da
custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação
em indícios razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que,
em tese, viola a saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, não há porque se cogitar de liberdade provisória, muito embora a prova de
toda a imputação deva ser confirmada no contraditório processual, sendo descabido
apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade. Cabe ressaltar que embora o ora
paciente tenha sido preso com quantidade razoável de crack, sua vida pregressa é
pontilhada de registros criminais, constando, inclusive, condenação definitiva em
crime da mesma natureza, circunstância que sugere maior cautela na concessão da
pretendida libertação, já que tais comportamentos desrespeitam à ordem pública e
tiram o sossego da coletividade ordeira. (grifos do relator)
A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem
pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras
de milhares de crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os
requisitos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto,
antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à
ordem pública pela possibilidade de reiteração na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio da
presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a
prisão somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses
de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280007-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a sua manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJE 3.11.2009).
De outro lado, não cabe, neste momento, substituir a
prisão por medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Isso se revelaria inadequado,
pelos mesmos motivos apontados acima.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia cautelar, mostra-se incabível o exame prematuro do mérito da denúncia, não
havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator